Tribunal: TJES
Processo: 0003617-58.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003617-58.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORTOVIT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME e outros

APELADO: ADROALDO NOBREGA FONSECA e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003617-58.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORTOVIT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, ALOISIO LESSA MOREIRA
Advogado do(a) APELANTE: NEILIANE SCALSER - ES9320-A
Advogados do(a) APELANTE: HERCULES DOS SANTOS BELLATO - ES21774-A, NEILIANE SCALSER - ES9320-A, PAULO SEVERINO DE FREITAS - ES18021-A
APELADO: ADROALDO NOBREGA FONSECA, FABIO PIMENTEL PEREIRA, GERALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, CENTRAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Advogado do(a) APELADO: CAETANO CORREA PEIXOTO ALVES - MG70271
Advogado do(a) APELADO: NATALIA CID GOES - ES18600-A

VOTO

Sustentam os embargantes que o acórdão teria sido omisso ao deixar de examinar as sucessivas suspensões do feito por determinação judicial.

Entretanto, de forma expressa, o voto destacou que as suspensões foram expressamente consideradas como fundamento central para o afastamento da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

[...] não houve inércia injustificada superior ao prazo prescricional. Além disso, a suspensão foi deferida pelo juízo nos termos requeridos pelo apelante, razão pela qual não se pode imputar desídia à parte, sob pena de violar o princípio da confiança e da boa-fé processual.

Além disso, constou do acórdão que houve retomada efetiva do andamento do processo em 2017, com impulsos processuais subsequentes, afastando, de modo fundamentado, a alegada inércia da parte exequente.

Os embargantes invocam, ainda, suposta contradição relacionada ao princípio da unicidade da interrupção da prescrição.

Todavia, a tese do acórdão embargado não se fundou em causa de interrupção da prescrição, mas sim no efeito jurídico da suspensão do processo por ordem judicial, circunstância que impede a caracterização da inércia necessária à configuração da prescrição intercorrente.

Ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a pretensão de reforma substancial do acórdão revela indevida tentativa de reabrir discussão já exaustivamente apreciada por esta Câmara.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente analisada, como ocorreu no caso concreto.

Diante do exposto, conheço e
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.